Tribunal: STF
Processo: ARE 1298538
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  por José Avais Netto , em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:  



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA EM NOMINADA “AÇÃO PREVIDENCIÁRIA, APOSENTADORIA ESPECIAL, PEDIDO LIMINAR”. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DOS RÉUS (1 E 2): FARMACÊUTICO – APOSENTADORIA ESPECIAL – REGIME JURÍDICO PRÓPRIO INEXISTENTE – APLICAÇÃO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (SÚMULA VINCULANTE Nº 33) – EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE OU À INTEGRIDADE FÍSICA DURANTE TODO O PERÍODO LABORADO DEMONSTRADA – REQUISITOS PREENCHIDOS (ART. 57, LEI Nº 8.213/91) – DECISÃO, NO PONTO, INALTERADA. RECURSO DO AUTOR (3): ALMEJADA PARIDADE E INTEGRALIDADE – PRESSUPOSTOS CONTIDOS NAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N 41/2001 E 47/2005 NÃO ALCANÇADOS – BENEFÍCIOS OS INVIÁVEIS – DECISUM, TAMBÉM NESTE TÓPICO, MANTIDO. REMESSA NECESSÁRIA: ABONO DE PERMANÊNCIA – VIABILIDADE (ART. 40, §§ 4º E 19, CF) – ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 954.408 RG/RS). CONSECTÁRIOS LEGAIS JÁ FIXADOS DE ACORDO COM COMPREENSÃO SEDIMENTADA PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA Nº 1.495.146/MG. SENTENÇA, PORÉM, COMPLEMENTADA ANTE A APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 17. APLICABILIDADE DO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO (1) CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO (2) CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO (3) CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA.”  



    Na minuta sustenta-se violação do art. 40, § 4º, II, da Constituição da República, bem como dos arts. 3º, 6º e 7º da Emenda Constitucional nº 41/03, e 3º da Emenda Constitucional nº 47/05. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte de origem assim decidiu a controvérsia:   



    “[...] depreende-se – de mera leitura dos arts. 3º, 6º e 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 – que somente os servidores públicos que se aposentaram ou que, ao menos, preencheram os requisitos necessários para tanto até a publicação da aludida Emenda fariam jus à paridade. [...] Nada obstante, com o advento da Emenda Constitucional nº 47/2005 (cujos efeitos foram aplicados retroativamente[3]), estendeu-se o benefício da paridade também aos servidores que – tendo ingressado no serviço público anteriormente à Emenda Constitucional nº 41/2003 ou até mesmo previamente à Emenda Constitucional nº 20/1998 – preencheram, embora somente depois de 20 de dezembro de 2003, os requisitos específicos para aposentadoria previstos nos arts. 2º e 3º [...] Conclui-se, daí, que, mesmo ingressado no serviço público anteriormente às Emendas Constitucionais n 41/2003 e 20/1998, faz o servidor jus à integralidade e à paridade os se – ainda que posteriormente a 20 de dezembro de 2003 – cumprir cumulativamente com as seguintes exigências:



    (i)“sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco de idade, se mulher”;



    (ii)“trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher”; 



    (iii)“vinte anos de efetivo exercício no serviço público”



    (iv)“dez anos de carreira e cinco de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria” (art. 2º, EC nº 47/2005 c/c art. 6º, EC nº 41/2003)



    OU



    (i) “trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher”; 



    (ii)“vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria”; 



    (iii)“idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput desse artigo” (art. 3º, EC nº 47/2005). 



    Verifica-se, in casu, que, em relação à primeira hipótese, tinha o Autor (nascido em 01/02/1963) apenas 51 anos de idade quando do pleito de aposentadoria, realizado em 24 de fevereiro de 2014 – não preencheu, assim, o requisito etário de 60 anos.



    Atinente à segunda hipótese, bem assinalou o MM. Dr. Juiz – ainda que os argumentos, de certa forma, se confundam com os utilizados no exame acerca da primeira hipótese:



    “Ultrapassada tal questão, cumpre analisar a possibilidade de o autor fazer jus ao benefício com integralidade e paridade. 



    (...). 



    O histórico funcional do autor (mov. 1.4 – páginas 6-8) demonstra que este possuía, em 24/02/2014 – data do pedido administrativo –, 25 anos, 11 meses e 22 dias de tempo de contribuição, atuando no serviço público pelo prazo de 24 anos, 1 mês e 15 dias. 



    Ressalta-se, ainda, que o autor nasceu no dia 01/02/1963, ostentando, na época do pedido administrativo, 51 (cinquenta e um) anos de idade. Considerando que o tempo de contribuição do autor excedeu o prazo previsto para aposentadoria especial em onze meses e vinte e dois dias, não preenchendo o requisito necessário – um ano de contribuição excedente – para redução da idade mínima. Assim, na data do pedido administrativo o autor deveria contar com 60 (sessenta) anos de idade. 



    Desta feita, não reputo presentes os requisitos autorizadores para recebimento de proventos integrais pela parte autora” (mov. 204.1 dos autos de origem – destaquei).”  



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005 (Tema 139). Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido.” ( RE 590260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 23/10/2009)  



    Na hipótese, consoante se extrai dos fundamentos do acórdão proferido na origem, não se fazem presentes “os requisitos autorizadores para recebimento de proventos integrais pela parte autora”. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente